Tribunal: TJDFT
Processo: 0700414-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700414-82.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DJEIFY ALEXANDRE PESSOA JUNIOR AGRAVADO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra o ato judicial que concedeu prazo de quinze (15) dias para inclusão dos dois (2) primeiros colocados à vaga de residência em cirurgia plástica no polo passivo da ação. O agravante defende, em síntese, a possibilidade de inclusão da bonificação de dez por cento (10%) em sua nota na prova de residência médica em cirurgia plástica pela participação na ação estratégica O Brasil Conta Comigo em todas as etapas do SES – DF/2022. Afirma que a negativa de bonificação contraria a Portaria Normativa n. 492/2020, que instituiu a ação estratégica acima citada e o Edital n. 4/2020 da SGTES, que garantem o bônus de 10% nas provas de residência médica para todos aqueles candidatos que participaram de programas voltados à Atenção Básica de Saúde. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a inclusão da bonificação de dez por cento (10%) na sua nota pela participação na ação estratégica O Brasil Conta Comigo. No mérito, pede o provimento do recurso e a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Preparo regular (id 42604046). O agravante foi intimada para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso e apresentou petição para defender o conhecimento e provimento do recurso (ID 42857638). Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos demonstra o presente agravo de instrumento não é cabível. O recurso foi interposto contra o ato que determinou a intimação do ora agravante para emendar a petição inicial a fim de incluir os dois (2) primeiros colocados à vaga de cirurgia plástica no polo passivo da demanda. É importante ressaltar que a determinação de intimação da parte para a apresentação de emenda à petição inicial, como é o caso dos autos, não possui conteúdo decisório. A determinação acima transcrita não possui conteúdo decisório, em razão de não ter havido deferimento, indeferimento, acolhimento ou rejeição de requerimento ou pedido formulado pelo agravante e ameaça de que uma dessas hipóteses ocorra não justifica a interposição de agravo de instrumento. A determinação objeto do presente recurso deve ser entendida como despacho, por se tratar de ato meramente ordinatório, destinado ao desenvolver natural do processo. O art. 1.001 do Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de interposição de recurso contra despacho, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. Caso a determinação não seja atendida e seja proferida sentença de extinção do feito, o agravante poderá interpor recurso de apelação para discutir o acerto das exigências feitas pelo Juízo de Primeiro Grau. Não seria possível conhecer do recurso ainda que fosse possível reconhecer o conteúdo decisório do ato que determina a apresentação de emenda à petição inicial, pois a matéria objeto do recurso ainda não foi analisada pelo Juízo de Primeiro Grau e a sua análise em sede recursal configuraria supressão de instância. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por ser este inadmissível, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 24 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator